Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS PATERNOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de seu filho, menor de 12 (doze) anos de idade.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de seu filho, principalmente, quando se verifica que os avós paternos lhe prestam os devidos cuidados, com moradia e renda adequados e viabilizam a participação do neto em suas atividades regulares tais como escola, esportes e igreja, circunstâncias que garantem a subsistência mínima da criança.
5. Conquanto os avós paternos apresentem dificuldades em seus quadros de saúde, não possuem idades avançadas, pois contam com 58 e 61 anos de idade, e não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que não possuem capacidade para garantir o desenvolvimento do neto e para prestar os cuidados devidos ao menor.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.